Tribunal: TJDFT
Processo: 0722362-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REPOSIÇÃO MÁXILO-MANDIBULAR. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS DA ANS. PROCEDIMENTO ALTERNATIVO. DANOS MORAIS.
1. Compete ao médico assistente a escolha pelo tratamento mais eficaz à enfermidade do paciente, não podendo a operadora do plano de saúde impor a adoção de técnica diversa argumentando não estar previsto no Rol de Procedimentos e Eventos da ANS (Precedentes STJ).
2. A recusa de custeio da realização de cirurgia máxilo-mandibular (reposição da mandíbula), solicitada em caráter de urgência, acarreta dano extrapatrimonial por agravar o estado de saúde do paciente, a angustia e o abalo psicológico. Mantido o valor arbitrado na origem, R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. O valor e a periodicidade da multa diária pelo descumprimento de determinação judicial (astreintes) deve obedecer aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e, ao mesmo tempo, representar efetiva coerção ao destinatário, sob pena de ineficácia do instituto. No caso, mantidos os valores fixados: R$ 500,00 por dia até o limite de R$ 30.000,00.
4. Negou-se provimento ao apelo.